Tribunal: TJMT
Processo: 1003994-42.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003994-42.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SONIA DA COSTA - CPF: 325.840.258-25 (RECORRENTE), GILBERTO PEDROSO - CPF: 819.119.801-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS.
RECURSO PROVIDO.

1. A apresentação de justificativa quanto à ausência da reclamante em audiência de conciliação após a sua realização, apenas tem o condão de isentar o pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO MÉRITO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SONIA DA COSTA
contra sentença que julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito, ante à ausência da parte reclamante em audiência de conciliação, com a condenação
das custas processuais
.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a imposição das custas processuais e, por consequência, o impedimento de ajuizamento de nova demanda, desconsidera sua condição de hipossuficiente, à luz do art. 134 da Constituição Federal. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de ser isentada do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

É certo que, no âmbito dos Juizados Especiais, o comparecimento pessoal das partes às audiências é obrigatório, conforme dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

De igual modo, a Lei no 9.099/1995 prevê, em seu art. 51, inciso I, a extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências designadas, salvo comprovação de força maior, conforme § 2o do mesmo artigo:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

(...)

§ 2o No caso do inciso I deste artigo,
quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

No caso dos autos, a autora apresentou justificativa para sua ausência após a realização da audiência de conciliação, conforme documento de ID 329872896.

Embora não tenha comparecido à audiência, os elementos trazidos aos autos autorizam a aplicação do § 2o do art. 51 da Lei no 9.099/1995.

Dessa forma, reconhecida a justificativa apresentada e considerando que a parte reclamante é financeiramente hipossuficiente (condição evidenciada pelo patrocínio da Defensoria Pública), é cabível a isenção do pagamento das custas processuais, ainda que mantida a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS NOS TERMOS DO ART. 51, § 2o DA LEI No 9.099/95 - RECURSO PROVIDO.

1. A apresentação de justificativa quanto à ausência da reclamante em audiência de conciliação após a sua realização, apenas tem o condão de isentar o pagamento das custas processuais.
(N.U 1016960-71.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para isentar a parte autora do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026